Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-30.2022.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.